Tribunal: TJDFT
Processo: 0715437-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO. NATUREZA PROPTER LABOREM. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TESE 163 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL e IPREV em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condená-los a restituir ao autor o valor de R$ 1.970,44 (mil novecentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos), a título de ressarcimento dos valores descontados de contribuição previdenciária no período compreendido entre março/2022 e julho/2023. Em seu recurso, suscitam preliminares de ausência de interesse de agir e suspensão dos autos em face do processo TCDF no 502/2023. No mérito, alegam que em face da possibilidade da incorporação da gratificação nos proventos de aposentadoria, a contribuição previdenciária é devida. Acrescentam que, a despeito de decisão que confirme ser indevida a incorporação, não há que se falar em restituição de contribuições já recolhidas. Requerem a reforma da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60383527). Isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 60383533).
3. Das preliminares de ausência de interesse de agir e de suspensão dos autos. Depreende-se que houve decisão de mérito (835/2024) no processo no 502/2023, que tramita no TCDF, confirmando o entendimento de que a Gratificação de Atividade de Risco tem natureza propter laborem, o que afasta a incidência de contribuição previdenciária sobre tais parcelas e, consequentemente, a sua incorporação nos proventos de aposentadoria ou nos benefícios de pensão. A despeito da pendência de análise de recurso com efeito suspensivo dos itens V, VI, VII e VIII, subitem 3, alínea “b”, da Decisão no 835/2024, não impede o julgamento dos presentes autos. Preliminares rejeitadas.
4. A Gratificação de Atividade de Risco tem natureza propter laborem, sendo recebida em função do exercício do trabalho, o que impede a incorporação nos proventos da aposentadoria e afasta, por consequência, a contribuição previdenciária.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese 163 de repercussão geral, no julgamento do RE 593.068, estipulou que não deve incidir contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade".
6. Por sua vez, o artigo 39, § 9o, da CF estabelece que "É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo". Logo, considerando que GAR tem natureza propter laborem, não se incorporando à remuneração da parte autora, também não incide contribuição previdenciária sobre essa gratificação, nos termos do que foi decidido pelo STF.
7. No caso, a cobrança da contribuição previdenciária sobre a GAR traz benefício apenas para a Administração Pública, sem a devida contraprestação para o servidor público, o que configura enriquecimento sem causa. Ademais, em face do caráter contributivo da previdência, deve haver a perfeita correlação entre contribuição e benefício. Sendo assim, deve a contribuição previdenciária limitar-se ao benefício a ser recebido. Além disso, é devida a restituição das parcelas descontadas indevidamente, observando-se o prazo prescricional de cinco anos estabelecido pelo Decreto 20.910/32.
8. O débito será corrigido pelo IPCA-E, acrescido de juros de mora pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97), desde os respectivos vencimentos. A partir de 9 de dezembro de 2021, deverá incidir somente a taxa Selic (art. 3o da EC 113/2021).
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.